Tribunal: CARF
Processo: 19515.004122/2010-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004122/2010-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.980 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
QUÍMICA VIDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. (NOVA
DENOMINAÇÃO DE COMERCIAL VIDA LTDA.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2006
LANÇAMENTO. NULIDADE. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. EXIGÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS
CRÉDITOS.
Não é nulo o lançamento fundado na presunção legal de omissão de receitas
prevista no art. 42 da Lei no 9.430/96 se o autor da ação fiscal individualiza
com precisão os valores creditados em contas-correntes bancárias cujas origens
deveriam ser comprovadas pelo sujeito passivo.
TRANSFERÊNCIAS
ORIUNDAS
DE
CONTAS-CORRENTES
DE
TITULARIDADE DO PRÓPRIO SUJEITO PASSIVO. PRESUNÇÃO
LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITAS. IMPOSSIBILIDADE.
Conforme expressamente estabelecido no art. 42, § 3o, inciso I, da Lei no
9.430/96, descabe presumir que tenham origem em receitas omitidas os valores
creditados em conta-corrente do sujeito passivo que hajam sido transferidos de
outras contas-correntes de sua própria titularidade.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. MÚTUOS
CONTRATADOS COM PESSOAS JURÍDICAS.
Deve-se manter a presunção de legal de omissão de receitas prevista no art. 42
da Lei no 9.430/96 quando o sujeito passivo não comprova sua alegação de que
os valores creditados em suas contas-correntes têm origem em mútuos
contratados com outras pessoas jurídicas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, indeferir o pedido de
diligência e dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do Relator,
vencido o Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, que dava provimento parcial em menor
extensão, não afastando a tributação do valor de R$ 294.737,11, constante de linha 232 da
relação de créditos anexada em sede de impugnação e da planilha anexa ao acórdão da DRJ, de
e-fl. 480 e ss.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004122/2010-83
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.980 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004122/2010-83

(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Bianca Felicia Rothschild e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o conselheiro
Rafael Taranto Malheiros.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em epígrafe, contra
o acórdão no 16-62.125, exarado pela 13a Turma da DRJ/SPO.
Por bem descrever o litígio objeto do presente processo, tomo de empréstimo o
relatório contido na decisão de primeiro grau (e-fl. 487 e ss.), complementando-o ao final:
AUTUAÇÃO
1. Trata o presente de crédito lançado pela Fiscalização contra o contribuinte acima
identificado (optante pelo SIMPLES – Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições), em relação ao período 01/01/2006 a 31/12/2006, vez que no
procedimento fiscal foi constatada omissão de receitas que resultou na lavratura dos
Autos de Infração referentes a Imposto de Renda Pessoa Jurídica – Simples,
Contribuição para o PIS/Pasep – Simples, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido –
Simples, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Simples e
Contribuição para Seguridade Social –INSS – Simples, todos datados de 29/11/2010.
1.1. O valor exigido no presente processo administrativo, na data de consolidação,
totaliza R$ 4.075.499,77 (quatro milhões, setenta e cinco mil, quatrocentos e
noventa e nove reais e setenta e sete centavos), conforme Demonstrativo Consolidado
do Crédito Tributário do Processo anexado às fls. 2.
2. No Termo de Verificação Fiscal (fls. 157/158), a Autoridade Lançadora descreve os
fatos relevantes verificados no decorrer da ação fiscal, o procedimento de apuração da
omissão de receitas e a respectiva motivação. Deste termo, de forma resumida,
destacam-se as seguintes informações:
2.1. Informa que o contribuinte optou pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte - SIMPLES e
apresentou Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica – PJSI 2007, referente ao ano
calendário 2006 (fls. 8/25).
2.2. O contribuinte, após intimado, apresentou os livros contábeis-fiscais e os extratos
bancários referentes às contas correntes de sua titularidade.
2.3. Após análise dos extratos bancários, o Auditor-Fiscal identificou divergências entre
os valores dos créditos neles contidos e as informações escrituradas e declaradas na
PJSI 2007.
2.4. O contribuinte foi intimado, por meio do Termo no 02 – Termo de Constatação e
Intimação Fiscal (fls. 148/149), para comprovar, mediante apresentação de
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nas operações de
créditos/depósitos nessas contas correntes, os quais foram individualizados na planilha
denominada “Anexo do Termo de Intimação” (fls. 150/155).
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.980 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004122/2010-83

2.5. Cientificado do referido termo, via postal, em 01/10/2010 (fls. 156), o
contribuinte se manifestou a respeito da origem dos recursos dos créditos
realizados em conta-corrente, apresentando planilhas e considerações. No entanto,
não apresentou nenhuma documentação comprobatória hábil e idônea que pudesse
justificar a origem dos recursos em questão.
2.6. Os valores dos créditos em conta corrente, cuja origem dos recursos não ficou
comprovada, caracterizam omissão de receita por presunção legal (art. 42 da Lei no
9.430/96). Consequentemente, foram lançados de ofício os Autos de Infração referentes
ao imposto e contribuições não recolhidos pelo sujeito passivo.
2.7. A Autoridade Fiscal relata que efetuou algumas exclusões necessárias na relação
inicial de créditos constantes do Anexo ao Termo no 2, o que resultou nos valores
mensais de Receita Omitida e Valor Tributável relacionados no Quadro I (fls. 158).
2.8. A apuração de omissão de receitas acarretou na recomposição da base de cálculo
mensal e, consequentemente, na adequação das alíquotas do SIMPLES aplicáveis
mensalmente, motivo pelo qual foi apurada Insuficiência de Recolhimento dos Tributos
que compõem o sistema simplificado, insuficiência esta que também foi objeto de
lançamento de oficio.
2.9. Embora o contribuinte tenha excedido o limite de receita bruta para permanência no
Simples, o Auditor-Fiscal não emitiu Representação Fiscal para Fins de Exclusão do
Simples a partir do ano calendário de 2007 pois constatou que o contribuinte se excluiu
espontaneamente do regime simplificado em 01/01/2007 e apurou o imposto de renda
das pessoas jurídicas pelo Lucro Presumido no ano-calendário 2007.
3. Foram anexados ao Termo de Verificação Fiscal os seguintes discriminativos e
documentos:
3.1. Foram anexados ao Termo de Verificação Fiscal os seguintes discriminativos e
documentos:
(a) Demonstrativo de percentuais aplicáveis sobre a Receita Bruta e respectiva
fundamentação legal (fls. 159/160);
(b) Demonstrativo de apuração dos valores não recolhidos (fls. 161/167) incidentes
sobre os valores declarados, resultantes da aplicação dos percentuais corretos conforme
discriminados no demonstrativo anterior;
(c) Demonstrativo da apuração do imposto/contribuição sobre diferenças apuradas (fls.
168/173), incidentes sobre a parcela referente à omissão de receitas;
(d) Demonstrativo de Multa e Juros de Mora e Auto de Infração (fls. 174/183) do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica – SIMPLES, totalizando o valor de R$ 287.679,59;
(e) Demonstrativo de Multa e Juros de Mora e Auto de Infração (fls. 184/193) da
Contribuição para o PIS/Pasep – SIMPLES, totalizando o valor de R$ 209.890,82;
(f) Demonstrativo de Multa e Juros de Mora e Auto de Infração (fls. 194/203) da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – SIMPLES, totalizando o valor de R$
287.679,59;
(g) Demonstrativo de Multa e Juros de Mora e Auto de Infração (fls. 204/216) da
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – SIMPLES, totalizando o valor
de R$ 844.949,80;
(h) Demonstrativo de Multa e Juros de Mora e Auto de Infração (fls. 217/226) da
Contribuição para Seguridade Social – INSS – SIMPLES, totalizando o valor de R$
2.445.299,97;
4. Dos atos constitutivos dos Autos de Infração ora discutidos, foi o contribuinte
pessoalmente cientificado em 30/12/2010, conforme recebimentos firmados por seu
sócio em cada um dos relatórios integrantes das autuações.
IMPUGNAÇÃO
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.980 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004122/2010-83

5. Dentro do prazo regulamentar (fls. 350), o contribuinte apresentou Impugnação às
autuações incluídas no presente processo administrativo por meio do instrumento de fls.
231/237, apresentando as alegações que seguem, em síntese:
5.1. Alega que a apuração da suposta omissão de receitas baseou-se no confronto
mensal dos créditos bancários com as receitas declaradas no mês mas não houve a
identificação individualizado de quais créditos foram considerados como de origem
não comprovada e quais não o foram. Tal fato contraria a determinação legal contida no
parágrafo 3o do art. 42 da Lei no 9.430/96. Cita decisão da Nona Turma da DRJ/RJ
(acórdão 12-28.195) para fortalecer sua argumentação.
5.2. Acrescenta que os créditos realizados nas contas bancárias da empresa constam do
Demonstrativo das Origens dos Recursos e Transferências Bancárias anexado à
Impugnação. Neste demonstrativo, a impugnante relaciona a origem de diversos
créditos como sendo referentes a transferências bancárias entre contas de mesma
titularidade, empréstimos bancários, resgates de aplicações financeiras, operações de
mútuo com outras pessoas jurídicas.
5.3. Além da apresentação da documentação probatória dos créditos realizados em suas
contas correntes, a impugnante requer a realização de diligência para o exame dos
livros e confirmação dos registros apresentados, colocando toda documentação
comprobatória complementar a disposição dos julgadores e da administração tributária.
5.4. Por fim, requer o cancelamento do Auto de Infração do Imposto de Renda e dos
Autos de Infração do PIS, CSLL, COFINS, e INSS, decorrentes da fiscalização do
Imposto de Renda e, o arquivamento definitivo do processo administrativo fiscal.
5.4.1. Requer ainda, a ciência da data de realização do julgamento deste processo, bem
como a possibilidade de sua participação direta no julgamento, com a entrega de
memoriais aos julgadores e a sustentação oral da impugnação.
5.5. O contribuinte anexou à sua Impugnação os seguintes documentos (fls. 238/344):
Planilha “Demonstrativo das Origens dos Recursos e Transferências Bancárias”;
Extratos Bancários com identificação das transferências para outras contas do mesmo
titular; Razão contábil das contas de Mútuo com as empresas New Life, Harmonia e
Techfoan; Razão contábil das empresas New Life, Comercial Harmonia Mercado Ltda e
Techfoam Ind. e Comércio Ltda, dos Mútuos com a Comercial Vida Ltda; Alteração
Contratual e Consolidação do Contrato Social.
DILIGÊNCIA FISCAL
6. Considerando as alegações apresentadas pelo contribuinte em sua Impugnação, esta
13a Turma de Julgamento solicitou a realização de diligência fiscal, por meio do
Despacho no 11/2013 (fls. 351/355), para que fossem prestados esclarecimentos
necessários ao julgamento, em especial quanto aos seguintes pontos:
6.1. Se os depósitos bancários realizados nas contas corrente Nossa Caixa– ag. 935-
1 – c/c 04.000.259-5 (doc. 5 – fls. 313/318), Nossa Caixa – ag. 935-1 – c/c 04.000.568-
3 (doc. 6 – fls. 319/320), Nossa Caixa – ag. 935-1 – c/c 04.000.469-5 (doc. 7 – fls.
321/323) e Nossa Caixa – ag. 935-1 – c/c 04.000.569-1 (doc. 8 – fls. 324/326), cujos
extratos foram parcialmente anexados à Impugnação, foram analisados pela
Autoridade Fiscal e considerados para apuração da Receita Bruta auferida pela empresa.
6.2. Se os esclarecimentos e documentos apresentados pela impugnante comprovam a
origem dos depósitos bancários relacionados pelo Auditor-Fiscal no discriminativo
anexo ao Termo no 2.
6.3. Foi solicitada, ainda, a elaboração de planilhas contendo novos discriminativos
dos valores individualizados dos créditos não comprovados pelo contribuinte, dos
créditos não relacionados a receitas (exclusões) e dos créditos que compõem a Base
de Cálculo mensal tributável antes da exclusão dos valores declarados pelo contribuinte
em PJSI, acrescentando que desses discriminativos deveriam constar eventuais
exclusões provocadas pela análise realizada aos esclarecimentos e documentos
apresentados pelo contribuinte.
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.980 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004122/2010-83

7. Em atendimento, a Autoridade Fiscal responsável pela diligência pronunciou-se por
meio do Relatório de Conclusão de Diligência (fls. 453/473) no qual apresentou os
seguintes esclarecimentos, em resumo:
7.1. O contribuinte foi intimado para apresentar mais documentos relativos às
justificativas apresentadas na impugnação, tais como: contratos e quitações referentes
aos empréstimos, comprovação de reembolsos etc. No entanto, a empresa limitou-se a
apresentar somente planilhas explicativas e extratos bancários.
7.2. Após examinar os extratos bancários e demais documentos e informações
constantes dos autos, a Auditora-Fiscal discriminou os valores que, embora listados na
planilha anexa ao Termo de Constatação e Intimação Fiscal no 2 (fls. 150/155), não
foram incluídos na base de cálculo dos Autos de Infração sob análise.
7.3. Em complemento, foi elaborado um discriminativo detalhado (fls. 454/463)
contendo todos os valores que compuseram os “Créditos Bancários não
Comprovados” relacionados no Quadro I (fls. 158) integrante do Termo de
Verificação Fiscal, os quais foram adotados como parâmetro inicial para a
composição da Receita Omitida.
7.4. Informa que, em análise aos documentos emitidos pela Autoridade Fiscal autuante,
não encontrou qualquer menção às contas correntes Nossa Caixa no 04.000.259-5,
04.000469-5, 04.000568-3 e 04.000569-1.
7.5. Por fim, realiza a conciliação entre os depósitos bancários de origem não
comprovada originalmente identificados pela Autoridade Lançadora e os extratos
apresentados pela empresa anexos à sua Impugnação, identificando as possíveis
transferências de mesma titularidade e elaborando, como informação
complementar, a exclusão desses valores das bases de cálculo originais.
8. Cientificado em 21/07/2014 (fls. 476) do resultado da diligência fiscal, com o
recebimento do Termo de Encerramento e do Relatório de Diligência Fiscal, o
contribuinte não apresentou manifestação no prazo regulamentar, findo em 20/08/2014.
(...)
Ao apreciar a impugnação, a DRJ de origem julgou procedente em parte o
lançamento, conforme ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES
DAS
MICROEMPRESAS
E
DAS
EMPRESAS
DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS E VALORES CREDITADOS EM CONTA
BANCÁRIA. ORIGEM NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA.
A Lei no 9.430/96, em seu art. 42, estabeleceu a presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular
da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
BASE DE CÁLCULO. DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
EXCLUSÃO
DAS
TRANSFERÊNCIAS
ENTRE
CONTAS
DE
MESMA
TITULARIDADE. .
Nos casos em que a transferência entre contas de mesma titularidade somente ficou
demonstrada em sede de Impugnação, mediante a apresentação de extratos omitidos da
fiscalização (novas provas), tais documentos não são suficientes, isoladamente, para
comprovar as origem dos ingressos verificados em contas bancárias analisadas.
Para que seja adotada a exclusão prevista no inciso I do § 3o do art. 42 da Lei no
9.430/96, necessária a apresentação dos documentos hábeis e suficientes para
demonstrar cabalmente a origem dos recursos apurados pela Autoridade Autuante,
durante o procedimento fiscalizatório, como omissão de receitas.
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.980 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004122/2010-83

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
SUSTENTAÇÃO
ORAL
E/OU
APRESENTAÇÃO
DE
MEMORIAIS.
JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA.
Deve ser indeferido o pedido de sustentação oral em sessão de julgamento na primeira
instância administrativa, bem como o pedido de apresentação de memoriais, tendo em
vista a falta de sua previsão na legislação pertinente.
(...)
Irresignado com a decisão de primeiro grau, o sujeito passivo interpôs recurso
voluntário (e-fl. 516 e ss.) por meio do qual pede, preliminarmente, seja declarado nulo o
lançamento por cerceamento do direito de defesa, tendo em vista que os créditos objeto da
fiscalização não foram individualizados.
Quanto ao mérito, alega a recorrente que, conforme comprovado na
documentação acostada aos autos, os créditos objeto da fiscalização têm origem em (i)
transferências entre contas de sua titularidade, (ii) empréstimos bancários, (iii) resgates de
aplicações financeiras, e (iv) operações de mútuo com pessoas jurídicas.
Ao final, pede ainda a realização de diligência para fins de exame dos livros
Diário das mutuantes e da mutuárias.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
estabelecidos no Decreto no 70.235/72, portanto, dele deve-se tomar conhecimento.
1) DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Pede a recorrente a realização de diligência para exame dos livros Diário das
mutuantes e mutuárias, com vistas a confirmar que parte dos créditos objeto da autuação têm
origem em operações de mútuo, conforme também comprovariam as fichas dos livros Razão das
mutuantes e mutuárias já acostados aos autos, e a própria escrituração da recorrente, também
juntada na impugnação.
Vejamos o que consta no recurso acerca do pedido de diligência:
3 - Diligência
A recorrente, além da apresentação das Fichas dos Razões de sua própria escrituração
(DOC. 09 e DOC. 10 da impugnação) e as Fichas dos Razões das escriturações
mantidas pelas empresas Mutuantes e Mutuarias: New Life Mercado Ltda., Comercial
Harmonia Mercado Ltda. E Techfoam Ind. e Comércio Ltda. (DOC. 11, DOC. 12 e
DOC. 13 da impugnação), que comprovam a origem e a contabilização das operações
de mútuo creditadas e debitadas em suas contas bancárias, requer: a realização de
diligência para o exame dos livros diários das Mutuantes e das Mutuárias, para a
confirmação de que os registros nesses livros refletem os dados contidos nas Fichas de
razão e extratos apresentados, elidindo assim, a presunção de omissão de receitas.
(...)
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.980 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004122/2010-83

Pois bem, conforme prescrito no art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, a prova
documental, em regra, deverá ser apresentada na impugnação.
Ademais, a medida revela-se prescindível uma vez que, como alega a recorrente, a
diligência tem por objeto a mera confirmação, nos livros Diário das mutuantes e mutuárias, dos
lançamentos contábeis registrados nos livros Razão dessas empresas, os quais já se encontram
acostados aos autos.
Isso posto, com base no art. 18, caput, do Decreto no 70.235/72, voto por indeferir
a diligência solicitada por considerá-la prescindível.
2) DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO

Irresignado com a decisão de primeiro grau, o sujeito passivo interpôs recurso
voluntário (e-fl. 516 e ss.) por meio do qual pede, preliminarmente, seja declarado nulo o
lançamento por cerceamento do direito de defesa, tendo em vista que os créditos objeto da
fiscalização não foram individualizados.
Pois bem, pelo exame dos autos do processo verifico que os valores a justificar a
origem creditados nas contas-correntes do sujeito passivo, objeto do lançamento por presunção
legal de omissão de receitas previsto no art. 42 da Lei no 9.430/96, foram individualizados pelo
autor da ação fiscal.
No anexo ao termo de constatação e intimação fiscal no 2 (e-fl. 148 e ss.) consta,
sim, a relação individualizada dos valores creditados nas contas-correntes bancárias de
titularidade do sujeito passivo cuja origem este foi intimado a comprovar. Ao final da relação de
créditos de origem não comprovada consta o total de créditos R$ 13.159.713,61 (e-fl. 155).
No entanto, conforme relatado no termo de verificação fiscal (e-fl. 157 e ss.), a
autoridade tributária promoveu "algumas exclusões" na relação de créditos acima referida. Tanto
que conforme se verifica no "Quadro I" do TVF (e-fl. 158), os créditos cuja origem o auditor
entendeu não ter sido comprovada totalizou R$ 13.144.974,64. Ou seja, a diferença entre esses
valores, R$ 14.738,97, corresponde ao total dos créditos excluídos pelo autor da ação fiscal no
ato do lançamento, mas que não foram por ele especificados.
Penso que trata-se de mera irregularidade sanável por diligência (já realizada pela
DRJ), para anexar a relação do ínfimo valor excluído, se comparado ao total a justificar, e que
não precisaria ser justificado.
As hipóteses de nulidade no âmbito do Processo Administrativo Fiscal Federal
estão consolidadas no artigo 59, do Decreto no 70.235, de 1972, verbatim:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Ora, sendo, os atos e termos, lavrados por pessoa competente, dentro da estrita
legalidade e garantido o mais absoluto direito de defesa, mediante abertura do prazo legal de
impugnação, não há que se cogitar de nulidade dos autos de infração. Igualmente foram
atendidos os preceitos dos artigos 10 do Decreto no 70.235, de 1972, e 142 do CTN, ratificando a
inexistência da nulidade pretendida.
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.980 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004122/2010-83

A própria DRJ de origem, ao constatar a falta de especificação dos créditos
excluídos (R$ 14.738,97), ao apreciar a impugnação ao lançamento, resolveu converter o
julgamento em diligência (e-fl. 351 e ss.):
Isso posto, rejeito a preliminar suscitada pela recorrente.
3) MÉRITO
Pois bem, conforme se verifica no "Quadro I" do TVF (e-fl. 158), os créditos cuja
origem o auditor entendeu não ter sido comprovada totalizou R$ 13.144.974,64.
Por sua vez, no termo de constatação e intimação fiscal no 2 consta, ao final da
relação de créditos de origem não comprovada, o total de R$ 13.159.713,61 (e-fl. 155).
A diferença entre esses valores, como já destacado, R$ 14.738,97, corresponde ao
total dos créditos excluídos pelo autor da ação fiscal no ato do lançamento. A especificação
desses créditos (R$ 14.738,97) consta da relação "7.1 Créditos bancários excluídos pelo Auditor
Fiscal", presente no relatório de diligência fiscal (e-fl. 454).
No relatório de diligência fiscal consta também:
a) a relação "7.2 Créditos bancários considerados pelo Auditor Fiscal nos
levantamentos", onde encontram-se individualizados os créditos de origem não comprovada
considerados pela fiscalização (e-fls. 454/463);
b) a relação indicada no item 9, referente às "possíveis transferências bancárias de
mesma titularidade" (e-fls. 464/468); e, por fim
c) a relação indicada no item 10, que representa os créditos de origem não comprovada
lançados, indicados no item "a", acima, excluídas as "possíveis" transferências entre contas
de mesma titularidade indicadas no item "b", retro (fls. 468/472).
Apreciados o relatório de diligência fiscal e a impugnação ao lançamento, a DRJ
de origem considerou como comprovados créditos no valor total de R$ 358.341,22, e manteve
como não comprovados créditos no montante de R$ 12.104.014,40, conforme demonstrativo
consolidado de e-fl. 499.
A relação individualizada dos créditos examinados pela DRJ, bem como as razões
pelas quais entendeu como comprovada, ou não, a origem de cada um daqueles créditos,
encontra-se em anexo ao respectivo acórdão, à e-fl. 480 e ss.
Em seu recurso o sujeito passivo alega que os créditos objeto da fiscalização têm
origem comprovada nas seguintes operações: (i) transferências entre contas de sua titularidade;
(ii) empréstimos bancários; (iii) resgates de aplicações financeiras; e (iv) operações de mútuo
com pessoas jurídicas.
Passemos a examiná-las.
3.1) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DO SUJEITO PASSIVO
Inicialmente cabe esclarecer que no termo de início de fiscalização (e-fls. 26/27) a
autoridade intimou o sujeito passivo a apresentar os extratos bancários referentes às contas
correntes mantidas nos seguintes Bancos:
• BANCO DO BRASIL S/A,
• HSBC BANK BRASIL S/A, - BANCO MÚLTIPLO,
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.980 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004122/2010-83

• UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A,
• BANCO NOSSA CAIXA S/A,
• ITAÚ UNIBANCO S/A,
• BANCO BRADESCO S/A
• BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A - BANESPA, e
• BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A;
A fiscalizada atendeu parcialmente a intimação e solicitou prazo para
apresentação dos demais extratos bancários e documentos (e-fls. 40/41).
Entretanto, de posse dos extratos até então apresentados pelo sujeito passivo, o
auditor lavrou o já aludido termo de constatação e intimação fiscal no 2 (e-fl. 148 e ss.), por meio
do qual solicitou a comprovação da origem dos recursos referentes aos depósitos ali indicados.
Não comprovada a origem daqueles depósitos, o auditor lavrou o auto de infração
aqui sob exame.
Em sua impugnação ao lançamento, a ora recorrente alegou que parte dos
depósitos feitos no Banco Nossa Caixa, ag. 0935-1, c/c 04.000.295-1, relacionados no termo de
constatação e intimação fiscal no 2, teriam origem em 4 (quatro) outras contas-correntes
também de sua titularidade mantidas no próprio Banco Nossa Caixa, de nos 04.000.259-5,
04.000.568-3, 04.000.469-5 e 04.000.569-1.
A DRJ entendeu que como os extratos referentes a essas 4 (quatro) contas
mantidas no Banco Nossa Caixa não haviam sido apresentados pelo sujeito passivo à
fiscalização, tais documentos não serviriam para comprovar a alegação de transferência entre
contas de mesma titularidade.
A DRJ, ademais, verificou que a maioria das transferências dessas 4 (quatro)
contas para a conta 04.000.295-1, analisada pela fiscalização, tinha origem final em
pagamentos realizados por Estados e Municípios ao sujeito passivo, os quais foram creditados na
conta 04.000.259-5, não analisada pela fiscalização.
Vejamos o que consta, sobre o assunto, no voto condutor do acórdão da DRJ:
Depósitos referentes a transferências entre contas de mesma titularidade cuja
origem não restou demonstrada
18.7. De outra banda, a diligência fiscal confirmou que as demais transferências
relacionadas pelo contribuinte dizem respeito a ingressos verificados na conta corrente
Nossa Caixa (ag. 0935-1 / cc 04.000.295-1), inicialmente relacionados pela Autoridade
Autuante como depósitos não identificados, que tiveram origem em transferência de
valores de outras contas bancárias mantidas junto à Nossa Caixa (cc 04.000.259-5,
cc 04.000.568-3, cc 04.000.469-5 e cc 04.000.569-1), as quais não foram
apresentadas para análise da Autoridade responsável pelo procedimento
fiscalizatório.
18.7.1. Nesses termos, estes depósitos não são originados de transferências bancárias
entre contas correntes analisadas pelo Auditor-Fiscal autuante. Ao contrário, a
origem desses depósitos era desconhecida até a apresentação dos demais extratos
das contas correntes mantidas pelo contribuinte junto à Nossa Caixa, documentos
estes que foram anexados à Impugnação.
18.7.2. Considerando o anteriormente discutido, embora o contribuinte tenha
apresentado documentos que comprovam que estes valores são referentes a
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.980 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004122/2010-83

transferências originadas de outras contas correntes de mesma titularidade, as
quais, repisa-se, não haviam sido apresentadas no decorrer do procedimento de
fiscalização, dúvida ainda persiste sobre a verdadeira origem desses recursos.
18.7.3. De fato, a planilha anexa à Impugnação permite a seguinte constatação: os
depósitos verificados na conta Nossa Caixa 04.000.295-1 (conta creditada) tiveram
como origem valores transferidos de 4 contas distintas da Nossa Caixa, no 04.000.568-
3, 04.000.469-5, 04.000.569-1 e 04.000.259-5 (contas debitadas).
18.7.3.1. Por sua vez, os recursos que ingressaram nas contas correntes Nossa Caixa no
04.000.568-3, 04.000.469-5 e 04.000.569-1 advém de transferências realizadas a partir
da conta Nossa Caixa no 04.000.259-5. Com isso, é possível inferir-se que os ingressos
ora analisados, em sua grande maioria, são originados desta última conta, valores
estes que transitaram por contas distintas até ingressarem na conta disponibilizada para
análise da fiscalização (Nossa Caixa 04.000.295-1).
18.7.3.2. Finalmente, a quase totalidade dos depósitos realizados na conta Nossa
Caixa no 04.000.259-5 tem como origem repasses governamentais (Estados e/ou
Municípios) realizados por meio do sistema SIAFEM.
18.7.4. Considerando o exposto, os documentos anexados aos autos, embora
demonstrem que os valores apurados pela Autoridade Fiscal transitaram por outras
contas correntes do contribuinte, não demonstram a verdadeira origem dos depósitos
bancários relacionados nas linhas no 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 204, 205, 210,
211, 212, 213, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 235,
236, 237, 238, 239, 240, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253,
254, 255, 256, 257, 258, 260, 261, 262, 263, 264, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 279,
281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 292, 293, 294, 295, 298, 299, 300, 301,
303, 304, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 322, 323,
324, 326, 327, 328, 329, 331, 332, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 344, 345, 346, 347,
348, 349, 350, 351, 352, 353, 359, 360, 362, 365, 369, 370, 371, 373, 379, 380 e 381 da
planilha anexa à Impugnação.
18.7.5. Ao contrário, os extratos bancários apresentados pela defendente após o término
do procedimento de fiscalização apresentam fortes indícios de que a quase totalidade
dessas transferências (R$ 9.143.210,00 no ano 2006) teve como origem receitas
proveniente de pagamentos realizados por Estados e/ou Municípios no montante de R$
8.899.877,39 no mesmo período.
18.7.6. Nesses termos, aos casos ora analisados não se mostra aplicável a exclusão
prevista no inciso I do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430/96 vez que as transferências
bancárias entre contas de mesma titularidade tiveram como origem contas
correntes não apresentadas no decorrer da ação fiscal, as quais apresentaram
depósitos (ingressos) que permaneceram sem a demonstração de sua origem.
Assim, não tendo o contribuinte demonstrado adequadamente a efetiva origem dos
recursos apurados pela Autoridade Fiscal, permanece aplicável a estes valores a
presunção legal prevista no caput do art. 42 da citada Lei.
(...)
Pois bem, sobre a questão das transferências entre contas de mesma titularidade o
art. 42 da Lei no 9.430/96 assim estabelece:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
(...)
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados: (g.n.)
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-004.980 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004122/2010-83

I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (g.n.)
(...)
Claro está que a recorrente comprovou que parte dos valores creditados no Banco
Nossa Caixa, ag. 0935-1, c/c 04.000.295-1, decorre de transferências oriundas de outras 4
(quatro) contas também de sua titularidade, mantidas no próprio Banco Nossa Caixa, daí
porque em relação a esses créditos a Lei não autoriza presumir que tenham sido eles fruto
de receitas omitidas.
De fato, nos exatos termos do art. 42, § 3o, I, acima transcrito, os valores
creditados no Banco Nossa Caixa, ag. 0935-1, c/c 04.000.295-1, pelo simples fato de terem
origem em outras contas de titularidade do próprio sujeito passivo, não podem ser objeto
da presunção legal de omissão de receitas prevista nessa norma, ainda que fique comprovado
tratar-se realmente de omissão de receita (caso em que, por óbvio, caberia, o lançamento por
presunção na conta-corrente de origem dos valores, ou até por prova direta da omissão).
O argumento fica ainda mais claro quando analisamos o art. 42, § 3o, II. Veja que,
da mesma forma que no inciso I, se o autor da ação fiscal relaciona como sendo de origem não
comprovada um crédito em conta-corrente de pessoa física em montante inferior a RS 1.000,00
(e desde que o somatório desses créditos não ultrapasse R$ 12.000,00 no ano-calendário), tal
crédito não pode ser considerado presunção legal de omissão de receitas com base nessa norma,
ainda que seja comprovado que se trata realmente de valor omitido (caso em que caberia, é claro,
o lançamento, mas por prova direita ou por outra hipótese de presunção de omissão de receita
distinta daquela prevista no art. 42).
Isso posto, voto por afastar a presunção de omissão de receitas relativamente
aos valores creditados no Banco Nossa Caixa, ag. 0935-1, c/c 04.000.295-1, que decorram de
transferências das contas 04.000.259-5, 04.000.568-3, 04.000.469-5 e 04.000.569-1, de
titularidade da própria recorrente, mantidas também no Banco Nossa Caixa.
Conforme consta do acórdão da DRJ, os créditos ora afastados encontram-se
individualizados na planilha a ele anexa (e-fl. 480 e ss.), especificamente nas linhas 196, 197,
198, 199, 200, 201, 202, 204, 205, 210, 211, 212, 213, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225,
226, 227, 228, 229, 230, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249,
250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 260, 261, 262, 263, 264, 272, 273, 274, 275, 276,
277, 279, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 292, 293, 294, 295, 298, 299, 300, 301,
303, 304, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 322, 323, 324, 326,
327, 328, 329, 331, 332, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351,
352, 353, 359, 360, 362, 365, 369, 370, 371, 373, 379, 380 e 381.
3.2) EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS
Sobre a questão dos empréstimos bancários a recorrente alega o seguinte:
Os empréstimos Bancários estão identificados no Demonstrativo das Origens dos
Recursos e Transferências Bancárias (DOC. 01) e referenciados aos lançamentos a
CREDITO nos extratos bancários, cujos históricos identificam a origem dos recursos -
EMPRÉSTIMOS - (DOC. 03 da impugnação).
(..)
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-004.980 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004122/2010-83

Pois bem, no "DOC. 01", anexo à impugnação (e-fls. 240/248), a ora recorrente
reproduz a relação de créditos presente do termo de constatação e intimação fiscal no 2 (inclusive
aqueles posteriormente "excluídos" pelo auditor quando da lavratura do TVF), e procura indicar
onde foram por ela anexados nos autos os documentos que comprovariam a origem daqueles
créditos.
Pelo exame do referido "DOC. 01" foi possível encontrar apenas 1 (um) crédito
que a recorrente aponta ter origem em empréstimo bancário, qual seja, o de valor de R$
294.737,11, creditado no Banco Nossa Caixa, ag. 0935-1, c/c 04.000.295-1, no dia 17/02/2006, e
indicado na linha 232 daquele documento (e-fl. 245).
Segundo a recorrente a origem desse crédito estaria comprovada por meio do
extrato bancário constante do "DOC. 03", anexo à impugnação (e-fl. 265 e ss.).
No referido extrato bancário ("DOC. 03") consta no dia 17/02/2006 um
lançamento a crédito na conta-corrente acima mencionada, no mesmo valor de R$ 294.737,11,
contendo o seguinte histórico: "CRED EMPR" (e-fl. 273).
A DRJ de origem examinou esse crédito em conjunto com os demais empréstimos
que a então impugnante alegou terem origem em empréstimos obtidos junto a outras pessoas
jurídicas.
Vejamos o que consta no voto condutor do acórdão da DRJ sobre essa matéria:
Depósitos supostamente originados de empréstimos
14. No que diz respeito aos depósitos bancários que, supostamente, tiveram origem
em empréstimos concedidos por empresas coligadas, como visto anteriormente, cabia
à impugnante demonstrar, por meio de documentação hábil, idônea e suficiente, a
composição dos valores verificados nas contas-correntes de sua titularidade,
presumidamente entendidos como receitas omitidas. O processo administrativo fiscal
orienta-se pela busca da verdade real ou material, razão pela qual a defendente deveria,
juntamente com a Impugnação, apresentar todos os documentos capazes de demonstrar
a veracidade das matérias suscitadas, não podendo ser acatadas alegações
desacompanhadas de provas. (g.n.)
14.1. Para comprovar suas alegações, limitou-se a impugnante a apresentar
planilhas identificadas como contas do Razão Analítico da própria autuada e das
empresas coligadas. No entanto, tais documentos constituem meras planilhas que não
possuem força probante suficiente para comprovar o alegado, quando analisadas
isoladamente da contabilidade formal e regularmente registrada da empresa. (g.n.)
14.2. Ainda, a apresentação dos contratos de empréstimo e dos documentos acessórios
(recibos e comprovantes de transferência) se mostra imprescindível para que os
depósitos bancários listados pudessem ser corretamente vinculados com esses negócios
jurídicos.
14.3. Não tendo a impugnante se preocupado em apresentar os documentos hábeis
a comprovar os alegados empréstimos (contabilidade formal e regularmente
registrada no órgão competente, contratos e recibos), os depósitos relacionados a
empréstimos na planilha apresentada pela impugnante (fls. 240/248) não tiveram sua
origem comprovada, inexistindo razão para quaisquer alterações dos valores
relacionados nas seguintes linhas da referida planilha: 14, 18, 29, 36, 37, 41, 54, 61, 62,
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91,
92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 102, 103, 105, 119, 130, 154, 156, 157, 158, 161, 166,
173, 180, 181, 203, 206, 207, 208, 209, 214, 216, 217, 232, 265, 266, 267, 268, 270,
271, 296, 297, 302, 333, 334, 335, 336, 343, 355, 356, 357, 358, 361, 363, 364, 372,
374, 376, 377, 378, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388 e 389. (g.n.)
(...)
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-004.980 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004122/2010-83

Repare, no último parágrafo acima transcrito, a indicação da linha 232 da relação
de créditos anexada pela impugnante (o já aludido "DOC.01"), que, como visto anteriormente,
refere-se à alegação de empréstimo bancário, e não de empréstimo contratado com outras
empresas.
Seja como for, o histórico contido no extrato apresentado pelo sujeito passivo (e-
fl. 273), descrevendo o crédito de R$ 294.737,11 como tendo origem em "CRED EMPR", é
suficiente, a meu juízo, para comprovar que se trata de empréstimo bancário ou, no mínimo, que
não se trata de receita auferida que teria sido omitida.
Isso posto, voto por afastar a presunção de omissão de receitas em relação a esse
crédito.
3.3) RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Sobre a questão dos resgates de aplicações financeiras a recorrente alega o
seguinte:
Os Resgates de Aplicações Financeiras e Baixas da Poupança estão identificados no
Demonstrativo das Origens dos Recursos e Transferências Bancárias (DOC. 01 da
impugnação) e referenciados aos lançamentos a CREDITO nos extratos bancários, cujos
históricos identificam a origem dos recursos - EMPRÉSTIMOS - (DOC. 03 da
impugnação).
Pois bem, pelo exame do "DOC. 01" foi possível encontrar apenas 6 (seis)
créditos que a recorrente aponta terem origem em resgate de aplicações financeiras. Estão eles
indicados nas linhas 133, 134, 135, 136, 137, 138 do referido "DOC. 01" (e-fl. 243), com os
seguintes valores, respectivamente: R$ 1.010,83; R$ 928,12; R$ 928,12; R$ 928,12; R$ 928,12;
e R$ 928,12.
Ocorre que, apesar de constarem na relação de créditos anexa ao termo de
constatação e intimação fiscal no 2 (e-fl. 152), o relatório de diligência, em seu item 7.1 (e-fl.
454), esclareceu que tais créditos foram posteriormente excluídos pelo autor fiscal quando
da lavratura do auto de infração.
A mesma observação também consta do acórdão da DRJ, in verbis:
Depósitos relacionados não incluídos nas bases de cálculo
12. Inicialmente, ressalta-se que, conforme esclarecido em diligência fiscal, os valores
relacionados nas linhas 100, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 143, 165 e 259 da planilha
anexa ao TCIF no 02, bem como da planilha apresentada pela impugnante às fls.
240/248, não foram incluídos nas bases de cálculo das autuações sobre análise.
(g.n.)
(...)
Isso posto, incabível o pleito da recorrente para excluir esses créditos do
lançamento, pois eles sequer foram ali incluídos.
3.4) OPERAÇÕES DE MÚTUO COM PESSOAS JURÍDICAS
Sobre a questão das operações de mútuo com pessoas jurídicas a recorrente alega
o seguinte:
As Operações de Mútuo estão identificadas no Demonstrativo das Origens dos Recursos
e Transferências Bancárias (DOC. 01) e também referenciados aos lançamentos
registrados nas contas do Razão mantidas pelas empresas New Life Mercado Ltda.,
Comercial Harmonia Mercado Ltda. E Techfoam Ind. e Comércio Ltda. (DOC. 11,
DOC. 12 e DOC. 13 da impugnação).
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-004.980 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004122/2010-83

(...)
Quanto aos créditos nos extratos bancários decorrentes do movimento das contas
correntes, mantidas com empresas coligadas e parceiras, cumpre-nos informar que
na data da ocorrência dos fatos não foram formalizados contratos ou termos de
quitação; entretanto todos os empréstimos e as posteriores liquidações foram realizadas
através do sistema bancário e registradas na contabilidade das empresas. (g.n.)
Na diligência realizada foram apresentados os extratos bancários (que suprem os avisos
bancários de lançamento, cheques e depósitos), assim como as Fichas de Razão que
comprovam os registros contábeis, nos dois polos da movimentação bancária. Provas
estas que materializam as operações tacitamente contratadas e elidem a presunção de
omissão de receitas.
(...)
Pois bem, conforme reconhecido pela própria recorrente, os mútuos com as
empresas New Life Mercado Ltda., Comercial Harmonia Mercado Ltda. e Techfoam Ind. e
Comércio Ltda. foram celebrados sem amparo em contrato escrito, e as respectivas quitações
também não foram registradas em documentos escritos.
Conforme indicado no "DOC. 01", as empresas New Life Mercado Ltda. e
Comercial Harmonia Mercado Ltda. são coligadas da recorrente.
Nesse sentido, as fichas dos livros Razão dessas duas coligadas (DOC. 11 e DOC.
12, respectivamente - e-fl. 333 e ss.) são insuficientes para comprovar (i) que os depósitos
questionados pela fiscalização foram realmente feitos por essas duas empresas (para tanto seria
necessária a apresentação dos comprovantes de depósito ou os extratos das contas-correntes das
coligadas), e (ii) que os depósitos na conta da recorrente (acaso tenham sido realmente feitos
pelas coligadas) têm origem em mútuos efetivamente contratados (para tanto seria necessária a
apresentação dos contratos de mútuo registrados à época em que foram celebrados, bem com os
respectivos documentos de quitação).
Com relação à empresa Techfoam Ind. e Comércio Ltda., não consta nos autos
que seja ela ligada à recorrente.
Assim sendo, ainda com maior razão, seria de se esperar que os mútuos entre elas
contratados estivessem amparados em documentos escritos, e as respectivas quitações também
registradas em documentos escritos.
Seja como for, além da ausência dos contratos e documentos de quitação, seria
necessária, ainda, a apresentação dos comprovantes de depósitos com vistas a comprovar que
realmente foi essa a empresa que efetuou os créditos questionados pela fiscalização.
4) CONCLUSÃO
Tendo em vista todo o exposto, voto por indeferir o pedido de realização de
diligência, e por dar parcial provimento ao recurso voluntário para admitir como comprovada a
origem dos seguintes créditos, conforme numeração indicada na planilha anexa ao acórdão da
DRJ (e-fl. 480 e ss.): 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 204, 205, 210, 211, 212, 213, 218, 219,
220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 232, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 242,
243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 260, 261, 262,
263, 264, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 279, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 292,
293, 294, 295, 298, 299, 300, 301, 303, 304, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316,
317, 318, 319, 322, 323, 324, 326, 327, 328, 329, 331, 332, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 344,
345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 359, 360, 362, 365, 369, 370, 371, 373, 379, 380 e
381.
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-004.980 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004122/2010-83

(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital